Tribunal: CARF
Processo: 10325.000159/2005-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.000159/2005-38
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.724 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIENA SIDERURGICA S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
PER/DCOMP.
CRÉDITO.
COFINS.
NOTA
FISCAL
ENTRADAS
COMPLEMENTARES.
DIFERENÇAS
DE
PREÇO
E
PESO.
COMPROVAÇÃO
As notas fiscais complementares de entrada emitidas pelo próprio sujeito
passivo, referentes à aquisição de insumos (carvão vegetal) são aptas a
respaldar a existência de crédito de Contribuição para o PIS/PASEP e de
COFINS, desde que os respectivos pagamentos sejam devidamente
confirmados pelos registros fiscais e contábeis na escrituração do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso. No mérito, deu-se provimento ao recurso, por maioria de votos, vencidas as
Conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Erika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe negaram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente em Exercício). Ausente a Conselheira Liziane Angelotti Meira, substituída pelo
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.000159/2005-38
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.724 - CSRF/3a Turma
Processo no 10325.000159/2005-38

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-007.423, de 23/06/2020 (fls. 1.006 a
1.016)1, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, da Terceira Seção de julgamento do
CARF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.

Breve síntese do processo
O processo trata de Pedido de Ressarcimento do crédito de COFINS não
cumulativa - mercado externo, referente ao 4o trimestre/2004, com fundamento na Lei n. 10.833,
de 2003, conforme pleito à fl. 4, com protocolo datado de 24/2/2005. Posteriormente ao Pedido
(PER), o interessado registrou também diversas Declarações de Compensação (DCOMP),
objetivando extinguir os débitos declarados mediante a compensação com o crédito pleiteado.
Conforme Informação Fiscal de fls. 675 a 686, que embasou o Despacho
Decisório de fls. 687 a 688, o deferimento parcial do pedido se deu basicamente em virtude de
irregularidades constatadas em diversas Notas Fiscais Complementares (emitidas pelo próprio
contribuinte), referentes à aquisição do insumo “carvão vegetal”.
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 706 a 720), requerendo o reconhecimento integral do direito creditório
calculado com base nas Notas Fiscais de Entrada Complementares, de sua própria emissão (e não
nas emitidas pelo fornecedor do insumo “carvão vegetal”). Alega que as notas fiscais
complementares são por ele emitidas com o objetivo de regularizar os quantitativos e preços
constantes dos documentos originalmente expedidos pelos fornecedores.
O recurso foi apreciado pela DRJ/Fortaleza/CE, que proferiu o Acórdão no 08-
16.621, de 24/11/2009 (fls. 770 a 777), considerando improcedente a Manifestação de
Inconformidade. Na decisão, a Turma concluiu que a possibilidade de descontar créditos de
COFINS fica condicionada à comprovação dos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados
à pessoa jurídica, e que a mera emissão, pelo próprio comprador, de Nota Fiscal de Entrada
Complementar, sem outros elementos de prova, é insuficiente para que se faça jus ao crédito
sobre os referidos insumos (aquisição de carvão vegetal).
Cientificado do Acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls. 779 a 794), alegando, em síntese, que: (a) o procedimento por ela adotado de emissão de
Notas Fiscais Complementares, quando do recebimento de mercadorias com diferença de preço e
peso, é referendado pela Secretaria de Fazenda do Maranhão e por outras Unidades da
Federação, sendo um procedimento regular que ocorre na aquisição de carvão; (b) não há
exigência legal que determine que o próprio fornecedor da mercadoria emita a Nota Fiscal
Complementar, como exigido pela Fiscalização; e (c) a Informação Fiscal anexa ao Despacho
Decisório em nenhum momento sustenta que os valores das Notas Fiscais Complementares não
teriam sido efetivamente pagos aos fornecedores, tratando-se de argumentação veiculada apenas
pela decisão DRJ. Anexa ainda documentos contábeis que indicariam que esses gastos com
aquisição do carvão registrados nas Notas Fiscais complementares foram efetivamente
incorridos.

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.724 - CSRF/3a Turma
Processo no 10325.000159/2005-38

Os autos, então, vieram ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário, sendo
submetidos à apreciação da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção, que proferiu o
Acórdão no 3402-007.423, de 23/06/2020, por meio do qual se deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário apresentado, tendo o Colegiado decidido afastar a motivação do Despacho
Decisório na parte que procedeu à negativa parcial do crédito referente às Notas Fiscais
Complementares emitidas pelo próprio Contribuinte, cabendo à Fiscalização proceder com a
verificação da validade do crédito tomado pelo Sujeito Passivo (verificação do efetivo
pagamento ou creditamento dos valores aos fornecedores, verificação dos livros fiscais e
contábeis).

Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão no 3402-007.423, de 23/06/2020, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial (fls. 1.018 a 1.026) apontando divergência jurisprudencial no que
diz respeito às “Notas Fiscais Complementares emitidas pela própria empresa, para fins de
aproveitamento de credito de COFINS”, indicando como paradigma da divergência o Acórdão n.
3101-000.948.
No exame de admissibilidade, verificou-se que no Acórdão recorrido o
Colegiado entendeu que a Nota Fiscal Complementar, ainda que emitida pelo próprio Sujeito
Passivo que se utiliza dos créditos não cumulativos das contribuições, não pode ser meramente
descartada pela Fiscalização, sendo um documento capaz de identificar uma operação que
ocorreu de fato (aquisição de mercadoria de fornecedor a maior que o valor indicado na nota
fiscal de saída); e, de outro lado, no Acórdão paradigma ficou decidido que Notas Fiscais
Complementares, emitidas pela própria parte, não são documentos hábeis para comprovar
créditos e não se amoldam a um procedimento regular.
Em adição, detectou-se identidade fática entre os julgados confrontados, pois
ambas as decisões tratam de Pedido de Ressarcimento de créditos de contribuições não
cumulativas, parcialmente deferidos em razão de irregularidades constatadas em Notas Fiscais
Complementares, emitidas pela própria parte, na aquisição do insumo carvão vegetal. Com tais
considerações tecidas, em 21/09/2020, no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial da
4a Câmara / 3a Seção do CARF às fls. 1.037 a 1.040, o Presidente da 4a Câmara deu
seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Cientificada do Despacho de Admissibilidade acima, o Contribuinte não
apresentou Contrarrazões, conforme Despacho de fl. 1.046.
O processo, então, foi distribuído, por sorteio, a este Conselheiro, em 20/10/2022,
para dar seguimento à análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Fl. 1050
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.724 - CSRF/3a Turma
Processo no 10325.000159/2005-38

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende os
requisitos dispostos no art. 67 e seguintes do RICARF, conforme consta do Despacho de Exame
de Admissibilidade do Recurso Especial - 4a Câmara, sendo evidente a divergência
jurisprudencial para a matéria suscitada, pelo que cabe endossar a admissibilidade, nos seus
termos e fundamentos.
Vê-se claramente que os arestos confrontados (recorrido e paradigmas) tratam da
mesma situação, alcançando resultados diametralmente opostos. Portanto, voto pelo
conhecimento do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Do Mérito
A matéria trazida à cognição deste Colegiado resume-se à suficiência (ou não) da
apresentação de “Notas Fiscais Complementares, emitidas pela própria empresa, para fins do
direito ao aproveitamento de credito de COFINS, regime não cumulativo”.
O cerne do debate versa sobre a análise de situação em que a Nota Fiscal
Complementar emitida pela própria siderúrgica (adquirente das mercadorias), para ajuste do peso
do carvão vegetal adquirido (aferido no momento da chegada da mercadoria) quando diferente
da quantidade constante da Nota Fiscal original, buscando verificar se tais notas fiscais
complementares seriam documentos hábeis para comprovação do direito ao crédito de COFINS
não cumulativa.
O contribuinte entende que não é necessária a emissão de nota fiscal pelo
fornecedor dos insumos adquiridos, bastando, para tanto, que a falta seja suprida com nota fiscal
do próprio adquirente.
No entanto, na visão do Fisco, a Nota Fiscal Complementar emitida pelo próprio
adquirente não pode ser admitida como um documento hábil a demonstrar o crédito. Confira-se
trecho da Informação Fiscal (fl. 684):
“7. No Termo de Verificação Fiscal elaborado pelo NUFIS, juntado às fls. 467-470 do
processo volume III, consta ali informado, entre outras informações:
a) que o contribuinte no ano-calendário de 2004 adotou como regime de tributação o
Lucro Real;
b) que o NUFIS em procedimento fiscal (...), constatou irregularidades em diversas
Notas Fiscais Complementares de aquisição do insumo carvão, relativas aos meses
de outubro a dezembro/2004, (...), haja vista terem sidas emitidas pelo próprio
contribuinte sob o pretexto de haver recebido mercadorias em montantes
superiores aos informados nas Notas fiscais de Vendas emitidas pelo fornecedores;
entendendo o NUFIS que 11111 tendo ocorrido efetivamente o recebimento a maior o
correto seria o próprio fornecedor emitir regularmente a Nota Fiscal Complementar,
uma vez que o documento hábil que ampara a apuração de créditos para o P1S/Pasep e
para a COFINS, no caso da aquisição de insumos no mercado interno, é a Nota Fiscal
regularmente emitida pelo fornecedor da mercadoria ou pelo prestador do serviço,
procedendo, assim, à glosa do crédito da COFINS não cumulativa. (...)” (grifo nosso)

Fl. 1051
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.724 - CSRF/3a Turma
Processo no 10325.000159/2005-38

No Acórdão da DRJ restou assentado que (fl. 774) que:
“(...) De acordo com o Termo de Verificação Fiscal que serviu de base para o Despacho
Decisório, após verificação das Notas Fiscais de aquisições de bens e serviços utilizados
como insumos, que tenham gerado direito ao crédito pleiteado, constataram-se
irregularidades em diversas notas fiscais complementares de aquisição do insumo
carvão (...). Tais notas fiscais foram emitidas pelo próprio beneficiário do crédito. A
autoridade fiscal aponta tal fato como irregular, o que é certo, vez que o instrumento
hábil para comprovação de custos e/ou despesas é a nota fiscal (ou documento
equivalente) emitida pelo fornecedor de tais bens ou serviços”.

Já no Acórdão recorrido, a Turma julgadora consignou (fl. 1.011) que:
“(...) A situação vivenciada pela Recorrente é reiterada para os adquirentes de
commodities como o carvão: no momento da pesagem das mercadorias para a emissão
da nota fiscal de entrada, as empresas adquirentes das mercadorias identificam uma
diferença no peso das mercadorias que entraram no seu estabelecimento em relação à
nota fiscal de saída emitida pelo fornecedor. Quando a nota fiscal original indica um
peso inferior àquele que efetivamente chegou ao estabelecimento, as empresas
adquirentes emitem uma nota fiscal complementar para regularizar o valor a ser pago ao
fornecedor”.
Conclui-se ainda no acórdão recorrido que caberia à Fiscalização aprofundar a
análise, para verificar se houve ou não o pagamento do valor da nota complementar, uma vez
que isso foi objeto de alegação no Recurso Voluntário.
Entretanto, como o caso sob análise versa sobre Pedido de Ressarcimento de
crédito de COFINS (e não sobre lançamento de crédito tributário mediante auto de infração), o
ônus probatório da existência e da liquidez do crédito utilizado na compensação é endereçado ao
contribuinte, pelo que não se pode acatar a simples alegação de que bastaria um documento de
emissão do próprio postulante ao crédito, alterando valores constantes na nota fiscal emitida pelo
fornecedor, par ampliar unilateralmente seu espectro de crédito. A liquidez e a certeza da prova
incumbem ao contribuinte, que deveria, em sua Manifestação de Inconformidade contrapor de
forma cabal os argumentos apresentados pela auditoria fiscal.
Como prega o art. 170 do Código Tributário Nacional, a compensação demanda
invocação de créditos líquidos e certos. Adicione-se que o art. 373,1, do Código de Processo
Civil/2015 atribui o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
No caso, verifica-se que na própria decisão da DRJ já se indicou a impossibilidade
de prova única por documento próprio (emissão da Nota Fiscal de Entrada complementar,
ainda que esta possa ser aceita por fiscalizações estaduais (fls. 774/775):
“(...) A mera emissão, pelo próprio comprador, de nota fiscal de entrada -
complementar, não faz prova do que a legislação exige para que se faça jus ao crédito
sobre os referidos insumos.
Importante frisar que, conforme Termo de Verificação Fiscal a fiscalização fez um
levantamento e detectou irregularidades na aquisição do insumo carvão. Tal fato não
implica , per si, convalidação de todos os registros contábeis da recorrente, tais como a
efetiva entrada/consumo do insumo carvão vegetal e o pagamento das quantias
excedentes de carvão vegetal que deram causa à emissão de nota fiscal complementar.
Não constam, do presente processo, declarações/documentos emitidos pelos
fornecedores (carvoeiros) que lastreiem as notas fiscais complementares glosadas
pela fiscalização. Como dito pelo contribuinte, a legislação do imposto de renda admite
como meios de prova documentos outros, os quais, no entanto, não foram trazidos ao
processo.
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.724 - CSRF/3a Turma
Processo no 10325.000159/2005-38

Ressalte-se que, em momento algum o Termo de Verificação Fiscal faz alusão a
possíveis pagamentos referentes às notas fiscais glosadas. Cumpre ressaltar que o
Interessado poderia ter apresentado os comprovantes de pagamento
correspondentes às notas fiscais glosadas, como elemento de prova do fato alegado.
O contribuinte anexa alguns documentos à impugnação, sem entretanto relacioná-los de
forma precisa com os quantitativos e valores das notas fiscais complementares glosadas.
Para ser considerada de forma incontestável, a prova trazida na impugnação ou
manifestação de inconformidade, necessita contrapor de forma cabal os argumentos
alegados na auditoria fiscal. É bom frisar que o art. 333,1, do Código de Processo Civil
atribui o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”. (grifo
nosso)

Como exposto, em função de se tratar de pleito de crédito, para amparar as notas
fiscais complementares unilateralmente emitidas pelo postulante ao crédito, deveria, no mínimo,
haver comprovação do pagamento do carvão adquirido, ou da efetividade da operação.
Entendo que, ocorrido efetivamente o recebimento a maior do carvão, o correto
seria o próprio fornecedor emitir regularmente a respectiva Nota Fiscal Complementar, uma vez
que o documento hábil que ampara a apuração de créditos para a COFINS não cumulativa, no
caso da aquisição de insumos no mercado interno, é a Nota Fiscal regularmente emitida pelo
fornecedor da mercadoria ou pelo prestador do serviço. Não ocorrendo desta forma, as notas
fiscais de entrada emitidas pelo próprio Sujeito Passivo serão aptas a respaldar a existência de
crédito de PIS e da COFINS somente quando os respectivos pagamentos forem devidamente
confirmados pelos registros fiscais e contábeis da escrituração do Contribuinte, comprovando-se
a regularidade do pagamento, e, por decorrência, do crédito.
Assim, concordando com as considerações tecidas no Acórdão no 08-16.621, de
24/11/2009, proferido pela DRJ em Fortaleza/CE, caberia ao Sujeito Passivo trazer o
aprofundamento das provas dos pagamentos junto ao Recurso Voluntário (registro nos Livros
fiscais e contábeis). Tais circunstâncias, mesmo permeando a argumentação de defesa, não foram
objeto de prova trazida aos autos, sendo a negativa de crédito pela ausência de liquidez e certeza.
Nesse cenário, o acórdão recorrido, entendendo que a fiscalização usou
fundamentos insuficientes para refutar o crédito alegado, paradoxalmente acabou por reconhecer
o crédito à míngua de provas de sua liquidez e certeza, ainda que tenha condicionado tal
requerimento à reanálise por parte da unidade preparadora da RFB.
Tivemos a oportunidade de relatar três processos do mesmo contribuinte, em
circunstâncias análogas (notas fiscais complementares emitidas pela própria adquirente em
operações de compra de carvão vegetal), nos Acórdãos 3401-004.450, 451 e 452. Naquela
ocasião, o colegiado unanimemente decidiu:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Nos processo relativos a ressarcimento tributário, incumbe ao postulante ao crédito o
dever de comprovar efetivamente seu direito. (Acórdãos 3401-004.450, 451 e 452, Rel.
Cons. Rosaldo Trevisan, unânimes, sessão de 22.mar.2018, presentes ainda os Cons.
Robson José Bayerl, André Henrique Lemos, Marcos Roberto da Silva, Tiago Guerra
Machado, Fenelon Moscoso de Almeida, Renato Vieira de Ávila e Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco).
Em tais casos, recordo que o processo foi duas vezes convertido em diligência (a
meu ver indevidamente, pois não cabe diligência para suprir ônus probatório a cargo das partes),
sem que fosse adicionada prova de pagamento, Pelo contrário, Na segunda diligência admitiu o
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.724 - CSRF/3a Turma
Processo no 10325.000159/2005-38

contribuinte que não tinha como relacionar as notas fiscais complementares com os débitos dos
extratos bancários, propugnado pela prova amostral sem individualização.
Outros processos de teor idêntico, do mesmo sujeito passivo, tiveram igual
desfecho unânime neste CARF, em outras turmas ordinárias (v.g., 3101-000.948, de
11.nov.2011).
E foram nesse mesmo sentido proferidas recentes decisões no âmbito desta 3a
Turma da CSRF, em processos da mesma empresa, nos Acórdãos n. 9303-011.920 a 929, todos
julgados em Sessão de 14/09/2021:
“PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO. NOTAS FISCAIS DE ENTRADA
COMPLEMENTARES. DIFERENÇA DE PESO. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
As notas fiscais de entrada emitidas pelo próprio Sujeito Passivo, referentes á aquisição
de insumos, são aptas a respaldar a existência de crédito de PIS e da COFINS, somente
quando os respectivos pagamentos forem devidamente confirmados pelos registros
contábeis da escrituração do Contribuinte.” (Acórdãos 9303-011.920 a 929, Rel. Cons.
Tatiana Midori Migiyama, qualidade, vencidas a relatora e os Cons. Valcir Gassen,
Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, Red. Designado Cons.
Luiz Eduardo de Oliveira Santos) (Presentes ainda os Cons. Rodrigo da Costa Possas,
Rodrigo Mineiro Fernandes, Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas).

Perceba-se, em síntese, que assegurar o direito de crédito ao desamparo de prova
de liquidez e certeza, sob o argumento de que teria a fiscalização que provar a inconsistência de
nota fiscal complementar emitida pelo próprio postulante ao crédito, sem guarida em outros
documentos ou em comprovação de pagamento, não parece sequer ter sido o que desejou
implementar o acórdão recorrido, que apenas superou o fundamento inicial do despacho
decisório, remetendo à unidade local da RFB para um novo exame (que parece ser algo entre
uma diligência e uma anulação de despacho decisório, o que não resta conclusivo pelo teor do
recorrido).
De qualquer modo, não nos afigura razoável entender que a simples apresentação
de notas complementares emitidas pelo postulante ao crédito lhe assegure o direito a tal crédito.
E a inexistência de provas da liquidez e da certeza do crédito poderia ensejar três cenários: (a) a
negativa do crédito, por carência probatória a cargo do postulante (o que entendemos correto, e é
unânime em várias turmas ordinárias do CARF); (b) a concessão do crédito, por entender ter
havido falha na fundamentação do despacho decisório, sem sequer checar sua liquidez e certeza
(o que não parece ser o posicionamento de nenhuma instância julgadora no presente processo);
ou (c) o prosseguimento da análise, permitindo que o contribuinte tenha nova oportunidade de
provar a liquidez e a certeza de seu direito creditório, nesta fase recursal (diante de falha que
teria havido na fundamentação do despacho decisório, o que pode ser o desejado pelo acórdão
recorrido).
Diante desses cenários, entendemos correta a negativa de crédito, tendo em conta
que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de provar a liquidez e a certeza do crédito
pleiteado.

Fl. 1054
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.724 - CSRF/3a Turma
Processo no 10325.000159/2005-38

Conclusão
Por todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, para no mérito, dar-lhe provimento, reformando-se o Acórdão recorrido,
para manter o Despacho Decisório nos termos definidos pela decisão de piso (DRJ/FOR).

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1055
DF CARF MF
Original